Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).

2 – Na hipótese de condenação a pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional da pretensão executória é de 3 anos. Se o condenado era menor de 21 anos na data dos fatos, reduz-se o prazo pela metade – 1 ano e 6 meses.

3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.

4 – Agravo não provido.